Tribunal: TJDFT
Processo: 0000964-02.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-20

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Palavra da vítima.
O depoimento da vítima na delegacia, harmônico e coerente, corroborado por provas judicializadas - laudo pericial e depoimento de testemunha -, é suficiente para fundamentar a condenação por lesão corporal no âmbito doméstico e familiar. Apelação não provida.